Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FILHO DE SERVIDORA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSEGURADO O DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL, POUCO IMPORTANDO A JORNADA DE TRABALHO (CF, art. 1o, III; Lei 13.146/2015; Lei Complementar Distrital 840/2011; Lei Distrital 6.637/2020). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à revisão colegiada centra-se na viabilidade (ou não) da redução do horário especial à servidora (filho com deficiência).
II. O atual texto da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 928/2017 e LC 954/2019) estabelece: “(...) Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. [...] § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor”.
III. A redução proporcional da jornada está em consonância à legislação de regência de proteção da dignidade da pessoa com deficiência (CF, art. 1o, III; Lei 13.146/2015; Lei Distrital 6.637/2020) e à Convenção Internacional que refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência (Precedente: TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 992411, julgado em 06.02.2017).
IV. No caso concreto, a Junta Médica Oficial emitiu parecer no sentido que a servidora deveria ter sua jornada de trabalho reduzida em até 30% (Id. 16121460 - Pág. 33). Nesse contexto, clarividente a necessidade de maior acompanhamento (filho com deficiência que desenvolve atividades multiprofissional por 20h semanais com necessidade de acompanhamento de um dos pais – Id 25850854), mostra-se impositiva a manutenção da redução normativa do horário especial em 30%, para se emprestar um tratamento legal, proporcional, abstrato e motivado a todos os servidores públicos do DISTRITO FEDERAL que estiverem em situação similar.
V. No mais, conforme precedente desta 3a Turma Recursal Acórdão 1221141, DJe 18.12.2019, a discricionariedade da administração, no que refere à jornada de trabalho, não pode impor o retorno do servidor ao regime de trabalho de 20 horas, para efeito de obtenção do direito ao horário especial, uma vez que violaria todo o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, a par de provocar redução significativa na remuneração da parte requerente.
Vi. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).